Tribunal: TJSP
Processo: 2248418-87.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
AÇÃO POSSESSÓRIA
– Reintegração de posse – Alegação de posse anterior perdida em virtude de esbulho – Não demonstração de posse anterior do autor e ocupação indevida do réu – Liminar - Impossibilidade:

– Não demonstrados, em cognição sumária, os requisitos para a obtenção da reintegração de posse, quais sejam, posse anterior, perdida em virtude de esbulho, não se mostra cabível, por ora,

Ementa:
AÇÃO POSSESSÓRIA
– Reintegração de posse – Alegação de posse anterior perdida em virtude de esbulho – Não demonstração de posse anterior do autor e ocupação indevida do réu – Liminar - Impossibilidade:

– Não demonstrados, em cognição sumária, os requisitos para a obtenção da reintegração de posse, quais sejam, posse anterior, perdida em virtude de esbulho, não se mostra cabível, por ora, a liminar de reintegração de posse.

RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000617687
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2248418-87.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes NAJI
ROBERT NAHAS e SUELI AUN NAHAS, é agravado COMPANHIA PEBB DE
PARTICIPAÇÕES S.A.
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U. Sustentou
oralmente o Dr. ANTONIO GOMES DA ROCHA AZEVEDO.", de conformidade com o
voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CAUDURO
PADIN (Presidente) e ANA DE LOURDES COUTINHO SILVA DA FONSECA.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
NELSON JORGE JÚNIOR
RELATOR
Assinatura Eletrônica

2
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
-- voto n. 20.408 --
Agravo de Instrumento n. 2248418-87.2019.8.26.0000
Agravante: NAJI ROBERT NAHAS e outro
Agravados: COMPANHIA PEBB DE PARTICIPAÇÕES S.A
Comarca: São Paulo - Foro Central Cível - 29a Vara Cível
Juiz de Direito: Laura de Mattos Almeida
AÇÃO POSSESSÓRIA
Reintegração de posse Alegação de posse anterior perdida em
virtude de esbulho Não demonstração de posse anterior do autor
e ocupação indevida do réu Liminar - Impossibilidade:
Não demonstrados, em cognição sumária, os requisitos para a
obtenção da reintegração de posse, quais sejam, posse anterior,
perdida em virtude de esbulho, não se mostra cabível, por ora, a
liminar de reintegração de posse.
RECURSO PROVIDO.
Vistos etc.
Trata-se de agravo de instrumento interposto
da respeitável decisão copiada a fls. 14/15, proferida nos autos originários
da ação de reintegração de posse ajuizada por COMPANHIA PEBB DE
PARTICIPAÇÕES S.A contra Adão Pereira, que deferiu o pedido de liminar
de reintegração em favor do agravado.
Dessa
decisão,
agravam
os
requeridos
sustentando a inexistência dos requisitos necessários à concessão da
medida liminar, pois exercem a posse mansa, pacífica e sem oposição, do
imóvel há décadas, especificamente desde o ano de 1999.
Aduz ser falsa a premissa de que os
agravantes exercem posse em razão de comodato verbal firmado com a
agravada. Afirma terem introduzido benfeitorias no imóvel, destinado à
sua residência, sendo que durante todo este tempo, nunca foram

3
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
procurados pelo proprietário do imóvel. Asseveram, inclusive, que a
empresa Autora nunca teve a posse da área, sendo equivocada a utilização
da demanda de reintegração de posse.
Prosseguem argumentando que a liminar de
reintegração exige prova de posse de força nova, que não se verifica uma
vez que exercem a posse desde o ano de 1999. E, ainda que fosse possível
se cogitar em reintegração de posse, teriam direito a sua retenção até a
indenização das benfeitorias, eis que possuidores de boa-fé.
Assevera existir risco de dano, razão pela
qual requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, sendo ao final
acolhido para afastar a determinação de reintegração liminar na posse.
O recurso é tempestivo e foi recebido com a
concessão do efeito suspensivo (fls. 115).
O
agravado
apresentou
contraminuta,
pugnando pela manutenção da decisão recorrida (fls.117/122).
Houve oposição ao julgamento virtual pelo
agravante (fls.117).
É o relatório.
I. O recurso comporta provimento, porque
não se encontram, por ora, presentes os requisitos para a concessão da
liminar de reintegração de posse, contidos no art. 561 do Código de
Processo Civil, conforme deferida pela decisão agravada.
No caso, a empresa autora, ora agravada,
afirma ter adquirido mediante cessão créditos que o Banco Noroeste

4
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
detinha contra o agravante NAJY NAHAS. Em processo executivo
arrematou o imóvel objeto da ação, tendo adquirido a propriedade do bem
mediante o registro da carta de arrematação na matrícula do imóvel.
Esclarecem que, mesmo após a aquisição da
propriedade do bem, por liberalidade, permitiram que o antigo
proprietário, ora agravante, permanecesse no imóvel na qualidade de
comodatário. Mas, diante do inadimplemento dos encargos inerentes ao
imóvel, de responsabilidade do comodatário, notificaram o agravante para
que desocupasse o imóvel, não sendo atendida a solicitação, razão pela
qual ajuizaram a presenta ação, com pedido liminar.
Como se vê, no caso dos autos, a liminar foi
deferida com fulcro no artigo 561 do Código de Processo Civil.
Por esse dispositivo, a fim de fazer jus à
liminar em ação possessória, o interessado deverá demonstrar sua posse
anterior, o esbulho ou turbação, a data, observado o disposto no artigo
558 do Código de Processo Civil e, ainda, a perda, no caso de esbulho,
ou continuação da posse, embora turbada.
A
empresa
autora
bem
comprova
a
propriedade do imóvel adquirida em procedimento de arrematação
judicial, todavia, até o momento, em cognição possível nesse momento,
não demonstrou a sua posse anterior do bem. Além disso, o alegado
comodato verbal supostamente firmado entre o agravante e o antigo
proprietário da empresa agravada não restou confirmado pelo agravante,
pairando divergência sobre a sua posse do imóvel.
Logo, na ausência de pactuação por escrito e
não comprovada a posse anterior da agravada, faz-se necessária ampla
dilação probatória com oitiva das partes e eventuais testemunhas, para

5
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
melhor elucidação dos fatos, não sendo o caso de desocupação imediata
do imóvel pela parte que ali reside há mais de vinte anos.
II. Ante o disposto, por meu voto, dá-se
provimento ao recurso para revogar a liminar de reintegração de posse
concedida ao agravado.
Nelson Jorge Junior
-- Relator --